Tribunal: TJMT
Processo: 0000617-17.2001.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000617-17.2001.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDIOMIRO ALVES BRANDAO, vulgo "Claudio" (RECORRENTE), PAULO AMARAL COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), GLEIDSON SANCHES - CPF: 032.849.586-73 (VÍTIMA), CLAUDIOMIRO ALVES BRANDAO - CPF: 024.303.749-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A IMPRONÚNCIA.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS.
PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima), e do art. 155, § 4º, IV (furto qualificado pelo concurso de pessoas), do Código Penal. A defesa pleiteia a reforma da sentença, requerendo a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia do acusado, sob o argumento de ausência de provas e indícios suficientes de autoria delitiva.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se: (a) os elementos probatórios colhidos na instrução processual são suficientes para caracterizar os indícios de autoria e manter a decisão de pronúncia; (b) é cabível a exclusão das qualificadoras do homicídio e do crime conexo de furto da apreciação do Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir:

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, e não um juízo de certeza, que compete ao Conselho de Sentença.

4. No caso, a materialidade delitiva está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial de Local de Crime e Laudo de Necropsia. Os indícios de autoria, por sua vez, estão amparados no interrogatório judicial do corréu (já falecido), que apontou o recorrente como autor do crime; no laudo de transcrição fonográfica de conversa em que o recorrente admite ter matado a vítima por uma dívida; e nos depoimentos das testemunhas, que o situam residindo com a vítima e no local dos fatos na data do ocorrido.

5. Diante de tais elementos, mostra-se inviável o acolhimento dos pleitos de absolvição sumária ou de impronúncia, uma vez que há substrato probatório mínimo a indicar a possível participação do recorrente na empreitada criminosa, devendo a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

6. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como o crime conexo de furto qualificado, encontram respaldo nos indícios colhidos e somente podem ser afastadas da apreciação dos jurados quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese:

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo necessária apenas a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria."

"2. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados em depoimentos testemunhais, interrogatório de corréu e laudo de transcrição de conversa, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia do acusado."

"3. As qualificadoras e o crime conexo só podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes, porquanto a decisão acerca de sua caracterização compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 121, § 2º, I e IV; art. 155, § 4º, IV; art. 29,
caput
; e art. 69. Código de Processo Penal:
arts
. 413, 414 e 415, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1150203/PE, Relator: Ministro JORGE MUSSI, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 10/04/2018,
DJe
20/04/2018.

STJ, HC 178687/MG, Relator: Ministro JORGE MUSSI, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 16/08/2011,
DJe
01/09/2011.

TJMT, N° 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021.

Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CLAUDIOMIRO ALVES BRANDÃO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que pronunciou o recorrente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), e artigo 155, § 4º, inciso IV (furto qualificado pelo concurso de pessoas), c/c artigos 29,
caput
, e 69, todos do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o recorrente postula a
absolvição sumária
, com fundamento no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal, alegando ausência de provas da autoria delitiva. Argumenta que não há provas que subsidiem a decisão de pronúncia, destacando que as testemunhas não se recordaram dos personagens que figuraram nos fatos em razão do lapso temporal de 25 (vinte e cinco) anos decorridos.

Subsidiariamente, requer a
impronúncia
do acusado, com base no artigo 414 do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de indícios de autoria. Alega que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são absolutamente frágeis e insuficientes para sustentar a pronúncia.

Ao final,
prequestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o Ministério Público pediu o
desprovimento
do recurso defensivo (ID 269115876).

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado singular
manteve
na íntegra o
"decisum"
objurgado, conforme se observa no ID 269115877.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID 279268897).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
[...] No dia 02 de abril do ano transato (2.000), por volta de 23:30 horas, os denunciados rumaram até o apartamento da vítima GLEIDSON SANCHES (brasileiro, natural de
Dental-GO
, com 39 anos de idade, filho de Maria de Oliveira Sanches), situado no Bloco B-3, residencial Vila Verde, à Rua Euclides Mota, 130, no Bairro Jardim Guanabara, nesta cidade e comarca de Cuiabá-MT., local onde, fazendo uso de arma de fogo e de arma branca, efetuaram disparos contra a mesma, e ainda, cotaram-lhe o pescoço, produzindo-lhe os ferimentos descritos nos Laudos Periciais de fls. 36/40 e

74/97, que foram a causa eficiente de sua morte.

Apurou-se que a vítima era devedora do segundo denunciado (Claudiomiro), e que este, nos dias que antecederam ao fato ilícito, havia se hospedado na residência
da mesma
, colimando receber seu crédito, não conseguindo êxito devido as evasivas desta, fato este que motivou a prática do ilícito, por questões de vingança (motivo torpe).

Outrossim, considerando-se que o crime foi cometido por duas pessoas, que se valeram de arma de fogo e arma branca, e ainda que a vítima estava desarmada e não esperava o ataque, conclui-se que os agentes cometeram o homicídio mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Importante mencionar que não há como descrever a conduta exata de cada denunciado, na prática do crime, sendo possível apenas relatar o liame psicológico, que estava voltado para a mesma finalidade.

Outrossim, praticaram o crime de furto mediante concurso de duas pessoas [...]
” (Sic
– id. 269115251
)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou Claudiomiro Alves Brandão pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §

2º, incisos I e IV, e artigo 155, §

4º, inciso IV, c/c artigos 29,
caput
, e 69, todos do Código Penal.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a
materialidade

está
devidamente comprovada n
o
Boletim de Ocorrência (ID 269115251– págs. 09/10), Laudo Pericial de local do crime (ID 269115251– págs. 90/114) e Laudo de Necropsia (ID 269115251– págs. 48/53)

e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento
d
o
recorrente

a
julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

O recorrente
, ao ser interrogado
em juízo
, negou qualquer envolvimento no crime, afirmando que nunca residiu em Cuiabá/MT e que não conhecia a vítima nem o corréu Paulo Amaral Costa. Contudo, sua versão encontra-se isolada no conjunto probatório, confrontando-se com os diversos depoimentos testemunhais e elementos de prova que o colocam no local do crime e indicam sua participação nos fatos.

O

corréu Paulo Amaral Costa
, já falecido, quando interrogado judicialmente em 17 de julho de 2001, apontou diretamente o recorrente como autor do crime, afirmando:
"Que na noite que se dera o fato o interrogando estivera no apartamento da vítima em companhia de Cláudio que também morava com a vítima no apartamento. Que o interrogando permaneceu no apartamento da vítima até por volta de 22:30 horas quando o acusado
C
laudomiro

fora deixar o interrogando no hotel Alvorada aqui em Cuiabá. Que no dia seguinte por volta de 04:00 horas da manhã mais ou menos por lá passou o acusado
C
laudomiro

e junto com este o interrogando foi para cidade de Lambari levando umas peças de trator. Que durante a viagem
C
laudomiro

dissera ao interrogando que havia matado a vítima
" (ID
269115259
-
p
gs
.
25/26).

Corroborando tais declarações, consta dos autos o Laudo Pericial nº 020100209-0000 (ID
269115251
-
pgs
. 137/158), referente à transcrição fonográfica de fitas cassete contendo gravação de conversa entre Paulo Amaral Costa e o recorrente Claudiomiro Alves Brandão, na qual este último admite ter matado a vítima Gleidson Sanches em razão de uma dívida no valor de
R$ 12.000,00 (
doze mil reais
)
.

Transcrevo trecho do diálogo:
"Voz masculina 1: Mas viu? Por que foi que você matou o
Glucio
? Voz masculina 2: [Trecho não entendível] Voz masculina 1: Por causa do que? Ele te devia muito? Voz masculina 2: Doze mil. Voz masculina 1: Quantos mil? Voz masculina 2: Doze mil."

A
testemunha Fábio Capistrano Dias Magalhães
, segurança do condomínio onde ocorreram os fatos, declarou perante a autoridade policial que
"os amigos de
Gleidson ou seja
Claudinho sendo que este mora com Gleidson e mais um moreno o qual tem uma VW-Saveiro vermelha modelo antigo chegaram por volta das 23:15 ou 23:20"
(ID
269115251
-
pgs
. 15/17).

Em juízo, embora não tenha reconhecido a fisionomia do recorrente em razão do decurso do tempo, confirmou que
"a vítima morava junto com o CLAUDIO"
e que
"apenas viu os envolvidos andando pelo prédio porque moravam no mesmo bloco que eles"
(ID
269115756
).

O
porteiro Rosivaldo Souza dos Santos,
em depoimento prestado na
fase policial
, afirmou categoricamente que
"no domingo por volta das 21:16 horas o declarante estava na portaria do residencial quando um veículo marca VW Saveiro modelo antigo de cor bordô com rodas originais
e placas que não se recorda adentrou o residencial com dois passageiros sendo o motorista uma pessoa morena escura alto forte usando chapéu tipo boiadeiro camiseta e calça jeans e o passageiro a pessoa de Cláudio pessoa esta que morava no mesmo apartamento que Gleidson tendo essas pessoas se dirigido para o apartamento de Gleidson permanecendo ali até 23:30 horas
.
"
(ID
269115251
-
pgs
. 21/22).

Em juízo, Rosivaldo
reiterou suas declarações, afirmando que
"moravam três pessoas no apartamento depois um deles desapareceu e ficou apenas o CLAUDIO e Gleidson morando no condomínio"
e que
"no dia foi relatado que saíram do condomínio o CLAUDIOMIRO o PAULO e um boiadeiro que usava um chapéu tipo boiadeiro
.
"
(ID
269115852
).

A
testemunha Jorge de Souza Pinto
, também porteiro do condomínio, declarou em
sede policial
que
"naquele domingo por volta das 20:15 horas o declarante estava na portaria do residencial quando viu um veículo Saveiro cor vinho modelo antigo sair o residencial com uma pessoa morena escura utilizando um chapéu de cor branca dirigindo Gleidson como passageiro e a pessoa de Claudio na carroceria do referido veículo. Que o declarante conhecia a pessoa de Cláudio porque morava com Gleidson"
(ID
269115251
-
pgs
. 24/25).

Marciana André Ferreira, ex-namorada da vítima,
declarou
perante a autoridade policial
que
"Cláudio estava hospedado no apartamento de Gleidson e isso porque Gleidson devia para o mesmo uma importância aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente a serviços de terraplenagem que tinha feito para Gleidson"
(ID
269115251
- pg. 32).

Em juízo
, embora não tenha reconhecido a fisionomia do recorrente, confirmou que
"se recorda do nome" e que "se recorda de um Claudio que morava no Paraná"
(ID 114924155).

Importante destacar que foram apreendidos na residência da testemunha João Miguel de Oliveira
"uma televisão colorida marca PHILCO 29
polegadas
,
modelo
PCS2700
,
número de série 091073 e um aparelho de som marca SONY modelo GRX9000 número de série 4238190 acompanhado de duas caixas acústicas"
(ID
269115251
), objetos estes reconhecidos pela testemunha Marciana André Ferreira como sendo de propriedade da vítima Gleidson Sanches.

A testemunha João Miguel de Oliveira
, em depoimento prestado na
fase policial
, descreveu o recorrente como
"um rapaz novo clarinho tipo paranaense
" e afirmou que
"Cláudio tinha um revólver 38 antigo e que dias após o fato Cláudio comentou que iria buscar sua família em Sorriso-MT, sendo a mulher dele e dois filhos pequenos
.
"
(ID
269115251
-
pgs
. 55/57).

Tais informações convergem com o interrogatório do recorrente em juízo, quando afirmou ser natural do Estado do Paraná/PR e ter residido no início dos anos 2000 na cidade de Sorriso/MT.

Diante desse contexto probatório, não há como acolher o pleito de
absolvição sumária
, pois não se verifica a hipótese prevista no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri. Precedentes.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2234594 RN 2022/0336103-8, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2023).

Conclusivamente, existem elementos suficientes a indicar, em tese, a participação do recorrente na prática delitiva, não sendo possível afirmar categoricamente que ele não foi autor ou partícipe do crime.

Da mesma forma, não merece acolhimento o
pedido subsidiário de impronúncia
, pois os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, notadamente os depoimentos testemunhais e a gravação de conversa entre o recorrente e o corréu, constituem indícios suficientes de autoria a autorizar a pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes que autorizem a submissão do caso ao Tribunal do Júri. As dúvidas quanto à autoria, as divergências entre os depoimentos e a negativa do acusado devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, a quem compete o julgamento do mérito da causa.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas
.
[...] (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o
recorrente
a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados
analisar
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

No que tange às
qualificadoras
reconhecidas na decisão de pronúncia
(motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima)
, verifico que também existem elementos probatórios a justificar sua manutenção para apreciação pelo Tribunal do Júri.

O
motivo torpe
estaria configurado, em tese, pela vingança em
razão de dívida não paga
, conforme se depreende da gravação de conversa entre o recorrente e o corréu, na qual o recorrente afirma ter matado a vítima por causa de uma dívida de
R$ 12.000,00 (
doze mil reais
)
.

Quanto ao
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, há indícios de que o crime foi praticado mediante concurso de agentes e com utilização de arma de fogo e arma branca, estando a vítima desarmada e sem condições de se defender.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte...” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

Em relação ao
crime conexo de furto qualificado
pelo concurso de pessoas, também existem elementos probatórios a indicar sua ocorrência, notadamente a
apreensão de objetos
pertencentes à vítima na residência da testemunha João Miguel de Oliveira, para onde teriam sido levados pelo recorrente e pelo corréu após o crime.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que
:

“O exame do mérito em relação ao crime de furto conexo ao homicídio qualificado supostamente praticado compete exclusivamente à Corte Popular, após a análise e valoração do conjunto probatório produzido nos autos...
”
(STJ - HC: 178687 MG 2010/0125531-5, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/08/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2011)
.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do
réu

CLAUDIOMIRO ALVES BRANDÃO

e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025